Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-18.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000818-18.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CARMEN LUCIA CAMPOS VITOR ARAO

Advogado(s): ORISVALDO SANTANA FERREIRA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVO INTERNO. NULIDADE PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. ÓBITO DO EXECUTADO COMUNIUCADO NOS AUTOS MAIS DE UMA DÉCADA, APÓS A MORTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL APENAS EM MOMENTO QUE BENEFICIA A PARTE, EM RAZÃO DAS COSNTRIÇÕES PATRIMONIAIS SOFRIDAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ PROCESSUAL. ARREMATAÇÃO DE BEM. INVALIDAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em embargos de terceiro. A Recorrente alega nulidade de atos processuais (leilão e arrematação) em razão da ausência de suspensão do feito e habilitação de herdeiros após o óbito do executado. O juízo de origem e a decisão agravada reconheceram a validade dos atos, ante a natureza relativa da nulidade, a ausência de prejuízo concreto e a configuração de "nulidade de algibeira" pela comunicação tardia do óbito (dez anos depois).

II. Questão em discussão

2.

A discussão consiste em verificar: i) a validade de atos executivos praticados após a morte do devedor sem habilitação formal dos sucessores; ii) a aplicabilidade da teoria da nulidade de algibeira ante a boa-fé processual e iii) a via adequada para pleitear a invalidação de arrematação após a expedição da respectiva carta.

III. Razões de decidir

3.

A nulidade por ausência de suspensão do processo em razão do óbito da parte (art. 313, I, CPC) é de natureza relativa, dependendo da demonstração de prejuízo efetivo para sua decretação.

4.

Configura "nulidade de algibeira" o silêncio estratégico da parte que, ciente do óbito há mais de uma década e com herdeiro atuando como administrador provisório, reserva a arguição do vício para momento de conveniência, violando a boa-fé e a lealdade processual.

5.

Inexistindo prova de prejuízo concreto e evidenciada a ciência inequívoca dos atos por parte dos sucessores, mantém-se a validade da execução.

6.

Expedida a carta de arrematação e realizado o pagamento integral, a invalidação do ato só pode ser perseguida mediante ação autônoma, nos termos do art. 903, § 4º, do CPC, sendo inviável tal discussão em sede de embargos de terceiro ou recurso subsequente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade por falta de suspensão do processo e habilitação de herdeiros é relativa e exige prova de prejuízo, sendo vedada sua arguição extemporânea quando configurada a "nulidade de algibeira" em ofensa à boa-fé processual.

2.

Consumada a arrematação com a expedição da carta, eventual pretensão de invalidação deve ser deduzida em ação autônoma (art. 903, § 4º, CPC).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 313, I, e 903, §§ 2º e 4º.

REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao

presente recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.